Tribunal: TJES
Processo: 5013127-47.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Periciais
Data de julgamento: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013127-47.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: G & C CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP e outros (4)

AGRAVADO: MANOEL FERNANDES BATISTA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE ENCERROU FASE DE INSTRUÇÃO. PRECLUSÃO DA PROVA. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por G & C Construtora e Incorporadora Ltda. e outros contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento.

2. A decisão monocrática não conheceu do agravo de instrumento por entender que a decisão interlocutória que declarou preclusa a produção de prova pericial e encerrou a fase de instrução não está no rol do art. 1.015 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que declara preclusa a produção de prova pericial e encerra a fase de instrução é passível de ser agravada por meio de agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada, de forma que o agravo de instrumento é cabível para as situações que não podem aguardar rediscussão futura em recurso de apelação.

5. Para que seja cabível o agravo de instrumento fora das hipóteses legais, é preciso que haja um requisito objetivo de urgência, que decorra da inutilidade futura do julgamento do recurso de apelação.

6. A decisão que declara a preclusão da prova pericial não se encaixa na hipótese de urgência, uma vez que a questão poderá ser analisada e rediscutida em sede de recurso de apelação.

7. O agravo de instrumento não é a via adequada para impugnar o indeferimento da prova pericial, mesmo que a parte alegue que a decisão agravada não tem a ver com o encerramento da fase de instrução, mas sim com a perda da prova pericial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

9. Tese de julgamento: "A decisão interlocutória que declara a preclusão da prova e encerra a fase de instrução não é passível de ser agravada por meio de agravo de instrumento, por não se encaixar na hipótese de urgência que justificaria a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, 1.015 e 1.040. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.696.396 e 1.704.526, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018, DJe 19.12.2018 (Tema 988); TJES, Agravo de Instrumento Nº 5009148-82.2022.8.08.0000, Relator: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível, Data: 03.10.2022; TJES, Agravo de Instrumento Nº 5006347-62.2023.8.08.0000, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, Data: 12.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de AGRAVO INTERNO interposto por G & C CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. – EPP E OUTROS em face de decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari, nos autos da Ação de Interdito Proibitório nº 0006152-51.2013.8.08.0021, que declarou preclusa a produção de prova pericial e encerrou a fase de instrução.

A decisão agravada não conheceu do agravo de instrumento por entender ausente a urgência necessária à mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC, razão pela qual seria inadmissível o manejo da via eleita (id. 15601599).

Em suas razões (id. 16097944), os recorrentes reiteram os argumentos apresentados no Agravo de Instrumento e sustentam que a decisão monocrática merece ser reformada. Argumentam que a prova pericial é essencial para o deslinde da controvérsia, e que a posterior comprovação do pagamento dos honorários (após o prazo, é certo, mas antes do julgamento final do recurso) deve ser considerada para reverter a preclusão, em homenagem ao princípio da busca pela verdade real e da ampla defesa.

Contrarrazões no id. 16251291, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5013127-47.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: G & C CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP, PAULO MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR, MARCOS FERNANDES DE OLIVEIRA, MARCELO FERNANDES DE OLIVEIRA, PAULO SERGIO DE SA ALBUQUERQUE

AGRAVADO: MANOEL FERNANDES BATISTA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
G & C CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. – EPP

E OUTROS
em face de decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari, nos autos da Ação de Interdito Proibitório nº 0006152-51.2013.8.08.0021, que declarou preclusa a produção de prova pericial e encerrou a fase de instrução.

A decisão agravada não conheceu do agravo de instrumento por entender ausente a urgência necessária à mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC, razão pela qual seria inadmissível o manejo da via eleita (id. 15601599).

E, ao cotejar novamente os autos, com a devida vênia, entendo não ser o caso de reforma da decisão ora vergastada.

Como se sabe, o C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.696.396 e 1.704.526 definiu que o rol do artigo 1.015, do CPC é de taxatividade mitigada. Contudo, resta claro do voto da Ministra Relatora que a tese proposta foi feita de forma restrita, acrescendo-se uma hipótese de cabimento excepcional a partir de um requisito objetivo que seria a urgência da medida decorrente da inutilidade futura do julgamento do recurso de apelação.

Veja-se de trecho do voto publicado ainda sem a devida correção:

A tese que se propõe consiste em, a partir de um requisito objetivo – a
urgência
que decorre da inutilidade futura do julgamento do recurso diferido da apelação –, possibilitar a recorribilidade imediata de decisões interlocutórias fora da lista do art. 1.015 do CPC, sempre em caráter excepcional e desde que preenchido o requisito
urgência
, independentemente do uso da interpretação extensiva ou analógica dos incisos do art. 1.015 do CPC, porque, como demonstrado, nem mesmo essas técnicas hermenêuticas são suficientes para abarcar todas as situações.

Não há que se falar, destaque-se, em desrespeito a consciente escolha político-legislativa de restringir o cabimento do agravo de instrumento, mas, sim, de interpretar o dispositivo em conformidade com a vontade do legislador e que é subjacente à norma jurídica, qual seja, o recurso de agravo de instrumento é sempre cabível para as
“situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação”
, nos termos do Parecer nº 956 de 2014, de relatoria do Senador Vital do Rego.

Em última análise, trata-se de reconhecer que o rol do art. 1.015 do CPC possui uma singular espécie de taxatividade mitigada por uma cláusula adicional de cabimento, sem a qual haveria desrespeito às normas fundamentais do próprio CPC e grave prejuízo às partes ou ao próprio processo.

Firmada tal premissa, a meu sentir, não é possível vislumbrar a urgência da qual decorreria a inutilidade futura do julgamento do recurso de apelação no caso concreto. Esse vem sendo o entendimento adotado por esta c. Primeira Câmara Cível, inclusive sob minha Relatoria, em decisões monocráticas de não conhecimento do recurso (Agravo de Instrumento Nº 5009148-82.2022.8.08.0000, Relator: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data da Decisão: 03/10/2022); (Agravo de Instrumento Nº 5006347-62.2023.8.08.0000, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data da Decisão: 12/09/2023).

Essa conclusão também já foi adotada em casos análogos nos e. Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E DOCUMENTAL. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SITUAÇÃO NÃO ABRANGIDA PELO ROL DO ART . 1.015 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE, AINDA, DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA TAXATIVIDADE MITIGADA (TEMA 988/STJ) ANTE A AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. QUESTÃO NÃO SUJEITA À PRECLUSÃO, DE MODO QUE, SE FOR O CASO, PODERÁ SER ANALISADA PELA CORTE EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO . PRECEDENTES. INADMISSIBILIDADE RECURSAL EVIDENCIADA. ART. 932, III, DO CPC . AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (TJ-PR 00133648120248160000 Curitiba, Relator.: Fernando Paulino da Silva Wolff Filho Desembargador, Data de Julgamento: 26/02/2024, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/02/2024)

Agravo de Instrumento – Erro médico – Irresignação do agravante quanto a preclusão da prova pericial e encerramento da fase instrutória – Descabimento - Não cabimento de agravo para atacar tal decisão – Tema 988 STJ – Questão que poderá ser arguida em eventual preliminar de apelação – Decisão mantida – Recurso não conhecido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2099694-05.2023.8 .26.0000 Santa Cruz das Palmeiras, Relator.: Carlos Castilho Aguiar França, Data de Julgamento: 26/10/2023, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/10/2023)

Destarte, ausente a demonstração do requisito urgência da qual decorreria a inutilidade do futuro julgamento de apelação cível, não é possível conhecer do agravo de instrumento interposto.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)